Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 44.552.174/0001-32 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO - CPF: 062.106.088-76 (EMBARGADO), MARINES PARRA MANSO - CPF: 117.243.068-39 (EMBARGADO), JOAO VITOR PARRA MANSO - CPF: 039.537.911-33 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (EMBARGADO), GABRIEL PARRA MANSO - CPF: 039.537.891-55 (EMBARGADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (EMBARGADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL
-
DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O processamento da recuperação judicial exige a observância dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, incluindo a demonstração da regularidade do exercício da atividade empresarial por mais de dois anos e a comprovação da crise econômico-financeira do desenvolvedor.

A juntada dos Livros Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e dos Balanços Patrimoniais, ainda que assinados eletronicamente próximo aos dados do pedido recuperacional, não invalida, por si só, a demonstração dos requisitos exigidos para o processamento da recuperação judicial.

A existência de grupo econômico e a consolidação da consolidação processual foram comprovadas na origem, sendo reconhecidas a interdependência entre os membros do grupo, viabilizando um tratamento unitário do passivo e a deliberação conjunta dos credores.

A concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento da recuperação judicial poderia comprometer a continuidade da atividade empresarial dos desenvolvedores, permitindo a instauração de execuções individuais e inviabilizando a tentativa de soerguimento.

Ausentes elementos que fragilizem a regularidade do processamento da recuperação judicial, se exige a manutenção da decisão recorrida.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ORÍGEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 279607866).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que manifesto equívoco incorrido acerca dos demais temas enfrentados, especialmente no tocante ao pleito recuperatório vindicado pelos demais Recuperandos, ora Agravados, porquanto não preenchidos os requisitos essenciais ensejadores da Recuperação Judicial.

Novamente, destaca que dentre as alterações legislativas implementadas na Lei 11.101/2005, destaca-se a regulamentação dos requisitos para reconhecimento da legitimidade ativa dos produtores rurais pessoas físicas para o pedido de Recuperação Judicial. Assim, a comprovação da atividade empresarial exercida pelo produtor rural é passível de comprovação por meio de (i) Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR); ou (ii) obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR; e (iii) pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), bem como (iv) balanço patrimonial.

Reafirma que em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado pelos Agravados, chama atenção o fato de que os livros referentes ao período de 2021 a 2024, relativos às pessoas físicas Sidnei Manso, Marines Parra Manso, João Vitor Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso e Gabriel Parra Manso, acostados em Ids. 177817791, 177817792, 177817793, 177817794 e 177817795 (Doc. 13), foram oportunamente assinados, de forma eletrônica, entre os dias 03.12.2024 a 04.12.2024, isto é, às vésperas do pedido de Recuperação Judicial proposto em 06.12.2024.

Assim, embora aludidos documentos façam alusão ao período de 2021 a 2024, foram regularizados, mediante assinatura formal, somente após decorrido demasiado lapso temporal, mais precisamente quando solicitados para instrução do pedido recuperatório, o que, no mínimo, levanta dúvida contundente acerca da veracidade de tais informações.

Relata, ainda, o não preenchimento dos requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados em Consolidação Processual e Substancial, ante a ausência de Grupo Econômico e Comunhão de obrigações não verificadas.

Assevera, de novo, o descumprimento do artigo 51 e seus incisos, da Lei nº 11.101/2005, pois ausentes os documentos e as informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e para indeferir o processamento da Recuperação Judicial, em razão do não preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 11.101/2005.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005; e segundo consta da conclusão da constatação prévia restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo em crise econômica.

Na hipótese, é possível constatar a condição dos Agravados por mais de 02 (dois) anos na atividade empresarial rural, eis que houve tal determinação mediante a Escrituração Contábil Fiscal, constando sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, pelo prazo necessário.

Ainda, se pode constatar a crise experimentada pelo Grupo Empresarial, que recomenda e autoriza o manejo da ação recuperacional, eis que o Grupo Agropecuária Manso demonstrou nos Livros Caixa Digital do Produtor Rural e nos Balanços Patrimoniais a existência de considerável déficit que torna inviável a continuidade da atividade da forma que vinha sendo realizado.

Destaca-se que foram apresentadas também as justificativas para tal, como a elevação nos custos dos insumos, o aumento das taxas de juros e, não se pode olvidar, a ocorrência de quebras de safra, vindo a impedir a continuidade da atividade empresarial rural.

Ademais, como explicitado na própria decisão agravada, as irresignações impressas neste instrumental quanto a Consolidação Processual e Substancial já foram lançadas também na ação recuperacional, conforme se vê,
ipsis litteris
:

“No caso, laudo pericial constatou: (1) a presença de garantias cruzadas, especialmente nas cédulas de produto rural, em que Sidnei Manso figura como devedor e os demais membros da família atuam como avalistas, evidenciando a interligação patrimonial e financeira entre os devedores; (2) a existência de uma relação de controle e dependência entre os integrantes do grupo, comprovada pelas transferências bancárias realizadas entre eles; (3) a atuação conjunta no mercado, caracterizada pela exploração agrícola unificada, que gera receitas em benefício do grupo familiar, sob a coordenação centralizada de Sidnei Manso; (4) a presença de ativos e obrigações comuns, com bens móveis e imóveis utilizados de forma conjunta e com partilha das obrigações advindas da atividade rural; (5) a utilização conjunta de recursos, uma vez que o grupo desenvolve suas atividades utilizando em comum áreas produtivas, maquinários, funcionários e uma estrutura administrativa centralizada na sede do grupo, situada em Sorriso/MT; (6) com relação às duas empresas que compõem o polo ativa, constatou a identidade do quadro societário, composto pelo casal Sidnei Manso e Marines Parra Manso, juntamente com os filhos João Vitor, Matheus Henrique e Gabriel Parra Manso, o que evidencia a estrutura societária familiar”.

Assim, à toda evidência, embora possa se erigir a possibilidade de incongruências documentais, como a data das assinaturas dos Balanços Patrimoniais e Livros Caixa, não me parecem suficientes para impedir a continuidade do processo recuperacional, sendo que já houve esclarecimentos prestados e reanálise do de juízo neste sentido.

Portanto, diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos autores, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), deve ser mantida a decisão que bem deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
Sidnei Manso, Marines Parra Manso, João Vitor Parra Manso, Matheus Henrique Parra Manso; Gabriel Parra Manso; Agropecuária Manso Comércio De Insumos Ltda. – Epp E Manso Administração, Participações E Compra E Venda Ltda.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025